Tribunal: STF
Processo: RHC 208083
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo simples. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Ratificação em Juízo. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Hengler Josias da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 667.181/SC (evento 41). 



    O Recorrente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal (evento 10, fls. 20-31).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - No caso concreto, embora o agravante busque a absolvição com base na suposta nulidade de provas, existem nos autos, inclusive, demais elementos aptos à condenação, conforme explicado na decisão agravada.



    III - Assente nesta eg. Corte Superior que ‘Se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ’ (RHC n. 85.177/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/4/2018).



    IV - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, nulidade processual decorrente da condenação fundada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e em desconformidade com o art. 226, II, do CPP. Argumenta que “no que se refere ao reconhecimento fotográfico, tal não vem sendo admitido pela jurisprudência, inclusive do próprio STJ, como prova hábil a, isoladamente, subsidiar uma condenação criminal”. Rechaça o argumento de necessidade de reexame do conjunto probatório. Requer o reconhecimento da nulidade apontada (evento 47). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo desprovimento do recurso (evento 64).



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Tribunal local refutou a alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do Recorrente, tendo em vista que ‘a vítima já conhecia o acusado relatando, espontaneamente, que foi vítima de um roubo perpetrado por ‘Cinco Pila’. Ademais, consoante será analisado no tópico atinente ao mérito da decisão, o reconhecimento por fotografia na fase policial não se deu de forma isolada, porquanto corroborado por outros meios de provas, notadamente os depoimentos colhidos em ambas as fases do processo. (...) ao contrário do que faz crer a defesa, a vítima foi firme em reconhecer o acusado como aquele que adentrou na sua residência e subtraiu diversos objetos. A ofendida procurou a delegacia declarando ter sido vítima de um roubo perpetrado por um sujeito de apelido ‘cinco pila’, e ainda que não soubesse seu nome completo, ao ser mostrada a fotografia do apelante, esta o reconheceu imediatamente. O apelido ‘cinco pila’ é confirmado pelo próprio réu e pelo seu irmão, que acrescentou em seu depoimento que o acusado é contumaz na prática de crimes patrimoniais em razão do seu vício em drogas, ainda que não acredite que este seja capaz de qualquer violência. ’(destaquei).



    De acordo com a Corte Superior, ‘Não se olvide que, in casu, consta dos autos que, acerca do reconhecimento pessoal, houve sim a confirmação disso em juízo, pois a vítima reconheceu o acusado com plena certeza em sede inquisitorial, nada modificando em suas declarações quando em juízo. Conforme se apreende do v. acórdão de origem, a vítima confirmou suas alegações em juízo e, além disso, reconheceu o agravante pelo apelido ‘Cinco Pila’, confirmado por ele como sendo seu mesmo. Nesse sentido, o eg. Tribunal de origem ratificou a autoria e materialidade do crime, à fl. 618, ainda enumerando as seguintes provas: ‘(...) A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de reconhecimento, pelo auto de avaliação indireta, bem como pela prova oral coligida (Evento 90 INQ32, INQ35, INQ39). A autoria do delito, de igual forma, restou devidamente demonstrada, consoante se extrai dos depoimentos da vítima, de acordo com a transcrição realizada na sentença (...)’. ’.



    No mesmo sentido sentido, o parecer ministerial enfatiza que ‘A respeito da nulidade processual invocada, tem-se que o reconhecimento fotográfico é válido quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, podendo servir de meio idôneo para lastrear eventual condenação¹ . Independentemente da adequação ou validade do reconhecimento fotográfico, pode-se observar, no caso concreto, que existem demais elementos de prova que podem corroborar para a manutenção da condenação (...). O reconhecimento fotográfico quando então corroborado com outros elementos de provas, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, acaba tendo valor probante pleno, sendo capaz de lastrear a manutenção da sentença condenatória²’.



    Nesse prisma, o acordão recorrido está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104.404, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 30.11.2010); ‘[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); ‘Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado’ (HC 133.773/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2016). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 160.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2018)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que ‘[a]colher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus’ (HC 133.773/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2016). Como se sabe, ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Em acréscimo, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119.372/SP, Rel. Min Min. Teori Zavascki, 2ª Turma).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora